Tribunal: TJDFT
Processo: 0018213-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. INCIDÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. AÇÃO JUDICIAL PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA LEI. FORTUITO. RECONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CORRETORA IMOBILIÁRIA. OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. CABIMENTO.
1. Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre o adquirente da unidade imobiliária e a construtora.
2. Aplica-se a Teoria da Aparência para reconhecer a responsabilidade solidária das empresas que integram a cadeia de consumo e demonstram pertencer ao mesmo grupo econômico, uma vez que levam o consumidor ao entendimento de que o contrato foi celebrado com todas as envolvidas no negócio jurídico.
3. As ações civis públicas de iniciativa do Ministério Público, com liminar favorável do Poder Judiciário, bem como suas recomendações à Administração Pública, que impuseram restrições à emissão de licenças, dentre elas o alvará de construção, caracterizam fortuito externo e afastam a culpa da incorporadora pelo atraso na entrega do imóvel. Essas iniciativas não são sempre previsíveis, sempre evitáveis, tampouco resistíveis por mera liberalidade.
4. Configurado caso fortuito/força maior, não se transfere a culpa pela ruptura do contrato do vendedor para o adquirente. A solução, no caso de fortuito externo, é a rescisão sem culpa das partes, que devem retornar ao status quo ante, não havendo que se falar em penalidade de qualquer natureza, nem contratual nem extracontratual.
5. A correção monetária, quanto ao valor dos danos materiais, incide desde a data do desembolso, em conformidade com a Súmula no 43 do STJ.
6. Rescindido o contrato sem culpa das partes, é devida a restituição da comissão de corretagem, afastando-se a tese de prescrição trienal a contar da data do pagamento, uma vez que é devido retornar ao status quo ante.
7. A corretora imobiliária, quando não fizer parte do grupo econômico da construtora/incorporadora e agir apenas como intermediadora da compra e venda de imóvel, não tem legitimidade para responder sobre as consequências do atraso na entrega da obra, sobretudo quando os valores de aquisição do bem são pagos diretamente às empresas responsáveis pelo empreendimento.
8. Nos casos de sucumbência recíproca, é possível que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios, desde que comprovado que o outro litigante tenha sucumbido em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC).
9. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o). No caso, contudo, o arbitramento deve incidir sobre o valor real do pedido inserido no valor da causa, que extrapolou os critérios econômicos fixados por lei.
10. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recursos conhecidos. Recurso dos autores não provido. Recursos das duas primeiras rés, da quarta ré e do seu advogado conhecidos e parcialmente providos.